Tribunal: CARF
Processo: 10725.001321/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001321/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.965 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
RONALDO BRANDAO BROCHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001321/2009-56
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001321/2009-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 5.019,52, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.345,67, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.295,06 (fls. 8/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5),
alegando em síntese que:
- ao atender a intimação apresentou as cópias dos documentos acompanhadas dos
originais que foram conferidos pela atendente que apôs o carimbo “confere com o
original” tanto nos recibos quanto no demonstrativo da Unimed dos pagamentos das
mensalidades, que recebeu lacrado daquela instituição.
- todos os serviços foram prestados ao próprio contribuinte que não possui dependentes e
cujo cônjuge apresenta declaração em separado.
- informa ainda os endereços dos profissionais e alerta que o registro profissional de
Celeste encontra-se em carimbo no verso dos recibos apresentados.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 38/41), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com o plano
de saúde Unimed Campos dos Goytacazes/RJ, no valor de R$ 1.735,67, reduzindo o imposto
suplementar para R$ 1.817,75, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão, em 19/02/2013 (fls. 44/45), o contribuinte, em
12/03/2013, recurso voluntário (fls. 48/49), registrando, preliminarmente, que está juntando os
documentos retificados emitidos pelos profissionais contratados, com firma reconhecida em
cartório e, no mérito, solicita o encerramento definitivo da demanda, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/52.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001321/2009-56

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as alegações de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa das despesas pagas aos profissionais Celeste
Maria Rangel Gomes (R$ 220,00), Rodrigo Dias Quitete de Lima (R$ 1.110,00) e Marcos
Fernando dos Guaranys Escocard de Azevedo (R$ 5.280,00), por falta de indicação dos
beneficiários dos tratamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declarações
emitidas pelos profissionais contratados, atestando que os tratamentos realizados em favor do
Recorrente (fls. 50/52).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001321/2009-56

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Celeste Maria Rangel Gomes,
Rodrigo Dias Quitete de Lima e Marcos Fernando dos Guaranys Escocard de Azevedo (fls.
50/52), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 14/22), apontam e comprovam
a ocorrência dos tratamentos odontológicos e fisioterápico prestados ao Recorrente, bem como a
quitação dos serviços no decorrer do ano de 2004, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os
vícios apontados no que tange à indicação dos pacientes e o endereço dos profissionais
prestadores dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto as glosas sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas remanescentes, no valor total de R$ 6.610,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital